Tribunal: STF
Processo: ARE 1310749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 150, inciso II, e; 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer ambos os recursos e negar-lhes provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos.
    (...)
    [Está na sentença: "Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009, objetivando a parte autora, aposentada, reconhecimento do direito a isenção de Imposto de Renda com efeitos retroativos à data do diagnóstico da moléstia grave (neoplasia maligna), incluindo o período em atividade laborativa e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III, Código Tributário Nacional.
    (...)
     No mérito, devo salientar que a isenção de imposto de renda é matéria disciplinada pelo art. 6º, XIV e XXI, da Lei 7.713/88, e pelo art. 39, XXXIII, do Decreto 3.000/99:
    (...)
    Assim sendo, no tocante reconhecimento do direito isenção de Imposto de Renda com efeitos retroativos à data do diagnóstico, incluindo o período em atividade laborativa, entendo que a pretensão não merece prosperar. 
    Por outro lado, em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendo que assiste razão a autora.
    (...)
    Neste vértice, é incontroverso que a autora foi acometida de neoplasia maligna denominada carcinoma tricoblástico- carcinoma basocelular. Consoante à pacífica jurisprudência, não é necessária a comprovação de atividade da doença para que o portador faça jus à isenção, tendo em vista que o fato de eventualmente não existir evidência de atividade da doença, não significa necessariamente que o portador se encontra curado.
    Portanto, é possível o restabelecimento do benefício de isenção do imposto sobre a renda anteriormente concedido, independentemente da comprovação de contemporaneidade dos sintomas da doença.
    Consigne-se que a autora juntou aos autos documentação que comprova sua moléstia, destacando-se os laudos de fls.e.0021/22.
    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I do CPC, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, reconhecendo o direito a isenção de imposto de renda de forma permanente em favor da autora.
    JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento de isenção de Imposto de Renda com efeitos retroativos."].
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente